Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728135-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE LUIZ MARQUES REPRESENTANTE: DIEGO HENRIQUE VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAUDE EIRELI – ME contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória 0736216-80.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré (agravante) autorize a realização do exame PET/CT, postulado pelo autor (agravado), sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$100.000,00 (ID 50720325, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada, uma vez que o exame requerido pelo autor não está previsto no contrato, assim como em norma da ANS, que autoriza o referido procedimento, somente para alguns tipos de carcinoma. Cita dispositivos legais e precedentes em abono de sua tese. Ao final, pede, preliminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna a reforma do decisum, revogando a antecipação de tutela postulada. Preparo regular. Indeferida a tutela recursal de urgência no ID 13484569. O agravado (espólio) informa, em contraminuta, que o Sr. José Luiz Marques (autor da ação) faleceu em 01/12/2019, antes de realizar o exame postulado, motivo pelo qual entende que ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso. É o relatório. Decido. De fato, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista que a parte agravante postulava a revogação da decisão que antecipou a tutela e deferiu a realização do exame enfocado. Considerando o falecimento da parte adversa, não há mais a necessidade de realização do exame em tela e, por conseguinte, remanesce, nos autos de origem, apenas a discussão dos efeitos materiais e morais da negativa da realização do exame, o que não é objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso. P. I. Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora